Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-06.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005764-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS COSTA MENDES DA SILVA - CPF: 072.008.961-10 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

A busca veicular realizada pelos policiais encontra respaldo legal quando precedida de denúncia anônima com elementos precisos (modelo e cor do veículo, local exato), configurando a fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP.

Inviável a absolvição quando a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos depoimentos seguros dos policiais militares, corroborados pelo laudo pericial que atestou a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

A quantidade significativa de entorpecente apreendido (673,51g de maconha e 6,23g de cocaína) justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2, não sendo cabível a majoração para 2/3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Costa Mendes Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. (ID 282062407)

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a ilicitude da busca veicular, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. (ID 282062422)

Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo. (ID 282062424)

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA MODULAR A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia (ID 282061438):

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de março de 2021, por volta das 17h00, na Rua Três, Bairro Tijucal, em frente ao Posto Ipiranga, em Cuiabá/MT, o denunciado Lucas Costa Mendes da Silva, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 26 (vinte e seis) porções de maconha, com massa total de 673,51 g (seiscentos e setenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) e 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com massa total de 6,23 g (seis gramas e vinte e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73986 -01).

Na referida data, os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que havia um indivíduo no Bairro Tijucal, comercializando entorpecentes. Já na rua 03, ao lado do Posto Ipiranga, visualizaram o denunciado, em fundada suspeita, no interior de um veículo Gol G5, placa HIA2783. Realizada a abordagem e busca veicular, localizaram 01 (uma) porção de maconha.

Após indicação do próprio denunciado, os militares diligenciaram até uma residência, localizada no Bairro Santa Laura, oportunidade em que apreenderam 25 (vinte e cinco) porções de maconha e 21 (vinte e uma) porções de cocaína. Além disso, localizaram 01 (um) computador que era utilizado para aplicar golpe em pessoas na OLX, 08 (oito) folhas de papéis A4 com informações provenientes dos golpes no site, diversos cartões, 04 cédulas de identidade, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha.

Em seu interrogatório, o denunciado explicou que estava dirigindo o seu veículo Gol, que era de propriedade da sua mãe. Nesse ínterim, ao entrar na lotérica, próximo ao posto, fora abordado pelos militares. Acrescentou que estava dando carona para um menor de idade chamado Alessandro, porém a polícia deixou ele ir embora. Afirmou que as drogas pertenciam ao Alessandro. Relatou que não eram de sua propriedade nenhuma das porções. Por fim, disse que era estelionatário e por isso havia RG falsos, notebook, celulares etc.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua periculosidade, visto que responde por Roubo Majorado (processo nº 15847- 11.2016.811.0042 – Quinta Vara Criminal desta comarca).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no veículo e na casa do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos e tentativa de fuga, aliados a expressiva quantidade e folha de antecedentes, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico”.

A defesa sustenta que a abordagem feita pelos policiais militares foi baseada apenas em denúncia anônima, sem que existissem indícios concretos de prática criminosa, o que tornaria ilícita a busca realizada no veículo do apelante.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que a abordagem policial e a subsequente busca veicular foram realizadas com base em fundada suspeita, exigida pelos artigos 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal.

Segundo os depoimentos dos policiais militares Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Vicente Bueno de Barros, a ação foi motivada por denúncia anônima que continha elementos específicos, como a descrição do veículo (Gol G5 prata), o local exato onde o suspeito estaria realizando o tráfico (próximo ao Posto Ipiranga no bairro Tijucal) e a conduta ilícita (comercialização de entorpecentes).

O policial Vicente foi claro em seu depoimento sobre a especificidade da denúncia recebida:

"Quando nós, policiais militares, a gente recebe uma denúncia, porque essa denúncia, muitas vezes, a gente pode fornecer informações (...) pra não colocar a pessoa como descrédito ou até risco de morte, né? Então, quando a pessoa fornece uma denúncia convicta, nós já recebemos com a cor da roupa, com a cor da pele, o veículo utilizado, o local no ano que ele entrega, tudo isso aí é fornecido pra nós na hora ou antes de uma abordagem."

A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a validade de buscas pessoais ou veiculares baseadas em denúncias anônimas, desde que estas contenham elementos objetivos e detalhados que justifiquem a diligência policial, como ocorreu no caso em apreço.

No caso, a denúncia anônima continha informações precisas que foram confirmadas quando os policiais avistaram o veículo com as características descritas no local indicado. Essa convergência entre as informações recebidas e a situação encontrada pelos policiais constituiu fundada suspeita suficiente para autorizar a abordagem e a busca veicular, nos termos dos artigos 240, §2º e 244 do CPP.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova obtida por meio da busca veicular, pois a atuação policial estava respaldada em elementos objetivos que configuravam fundada suspeita, sendo perfeitamente legal a ação dos agentes públicos. Rejeito, assim, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o apelante sustenta a insuficiência de provas para embasar a condenação, argumentando que não restou comprovada sua associação com as drogas apreendidas. Alega que a droga pertencia a um adolescente de nome Alessandro, que estaria com ele no momento da abordagem.

Contudo, a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.73986-01, que atestou tratar-se de 673,51g de maconha, distribuídos em 26 porções, e 6,23g de cocaína, em 21 porções, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Ubiratan e Vicente são coerentes e convergentes ao afirmarem que o apelante estava sozinho no momento da abordagem, contrariando a versão apresentada pela defesa. Segundo os policiais, após a abordagem inicial, o próprio acusado indicou o local onde guardava mais entorpecentes.

O policial Ubiratan foi categórico em afirmar:

"
Excelência, ele estava sozinho, a gente recebeu a informação que tinha um rapaz em um veículo G5 prata comercializando entorpecente próximo do posto Ipiranga. A gente deslocou rapidamente e conseguiu visualizar o Lucas dentro do interior do veículo, a gente realizou a abordagem
."

E complementou: "
A gente prosseguiu, ele passou por entrevista, no local mesmo ele confessou que faz a traficância e que aplica golpes na modalidade OLX. Ele informou que tinha mais entorpecente armazenado na sua residência, no bairro Santa Laura
."

O policial Vicente, por sua vez, relatou: "
Excelência, foi abordado, foi uma denúncia, né, que a gente recebemos, né, e abordamos o cidadão aí, e na abordagem foi encontrado um entorpecente. E nessa quantidade de entorpecente, a gente, fizemos a devida entrevista com ele, e ele confessou que guardava num barraco lá em Santa Laura, um barraco madeira
."

A versão apresentada pelo apelante, de que estaria apenas dando carona a um adolescente chamado Alessandro, que seria o verdadeiro proprietário das drogas, além de se mostrar isolada nos autos, não encontra amparo em nenhuma outra prova. A defesa não apresentou qualquer testemunha que pudesse corroborar essa versão, nem sequer trouxe ao processo o suposto menor que estaria com o acusado.

Ademais, conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o próprio apelante admitiu perante a autoridade policial que os materiais relacionados ao golpe de OLX apreendidos no barraco lhe pertenciam, sendo que tais objetos estavam junto com a droga, o que demonstra a inconsistência de sua negativa.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência pacificada, inclusive com enunciado do TJMT, reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, como ocorre no presente caso: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Enunciado 8 - TJMT).

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de readequação da fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), pretendendo a defesa que seja aplicado o patamar máximo de 2/3, também não assiste razão ao apelante.

A quantidade de drogas apreendida (
673,51g de maconha e 6,23g de cocaína
) não pode ser considerada inexpressiva, o que justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar intermediário de 1/2, conforme feito pelo juízo de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para modular a fração de redução da pena pela aplicação do tráfico privilegiado, quando tais circunstâncias não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.

No caso em tela, o magistrado de origem, corretamente, não valorou a quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, reservando-a para a modulação da fração de diminuição na terceira fase, o que está em consonância com o Enunciado nº 48 do TJMT: "
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
."

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025